Tribunal: TJSP
Processo: 1063868-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
r fora realizada verbalmente e ad exitum, sendo certo que os honorários correspondentes aos periódicos serviços prestados pela apelada, em diversos processos de seu interesse, foram pactuados de forma global. Sendo o contrato de prestação de serviços advocatícios dotado de forma livre, hão de prevalecer as condições contratadas, ainda que não sejam por escrito. Inteligência do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB. Precedentes desta E. Corte. Indícios de imperícia profissional. Necessidade de reabertura da fase instrutória para a colheita de prova testemunhal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1063868-65.2019.8.26.0002; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Apelante que alega que a contratação de remuneração suplementar fora realizada verbalmente e ad exitum, sendo certo que os honorários correspondentes aos periódicos serviços prestados pela apelada, em diversos processos de seu interesse, foram pactuados de forma global. Sendo o contrato de prestação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Apelante que alega que a contratação de remuneração suplementar fora realizada verbalmente e ad exitum, sendo certo que os honorários correspondentes aos periódicos serviços prestados pela apelada, em diversos processos de seu interesse, foram pactuados de forma global. Sendo o contrato de prestação de serviços advocatícios dotado de forma livre, hão de prevalecer as condições contratadas, ainda que não sejam por escrito. Inteligência do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB. Precedentes desta E. Corte. Indícios de imperícia profissional. Necessidade de reabertura da fase instrutória para a colheita de prova testemunhal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.